Tribunal: STF
Processo: ADI 612
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-21
Data de publicação: 1991-11-21

Ementa:
AÇÃO  DIRETA   DE  INCONSTITUCIONALIDADE   -  LEI
ESTADUAL/RJ  N.  1848/91   (ART.  34, PAR 1.)  -  PROPOSTA
ORCAMENTARIA  - AUTORIZAÇÃO PARA  A SUA EXECUÇÃO PROVISORIA
EM CASO DE NÃO APROVAÇÃO DO PROJETO ATÉ O TERMINO DA SESSAO
LEGISLATIVA - INSUBSISTENCIA, NO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE,  DA APROVAÇÃO FICTA DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS -
DISCIPLINA  LEGISLATIVA DO  ORCAMENTO (CF,  ART. 166,PAR. 7.
C/C  ART. 64)  -  INOCORRENCIA CUMULATIVA  DOS PRESSUPOSTOS
PARA  A CONCESSÃO  DA MEDIDA  LIMINAR -  SUSPENSÃO CAUTELAR
INDEFERIDA.
         A  concessão  de  medida   cautelar,  em  sede  de
controle   normativo  abstrato,   pressupoe   a  necessaria
ocorrencia  dos  requisitos  concernentes  ao  "fumus  boni
juris" e ao "periculum in mora".
         Por  mais  relevante  que  seja  a  plausibilidade
jurídica  do tema  versado na  ação  direta, a  sua isolada
configuração   não  basta   para  justificar   a  suspensão
provisoria  de  eficacia  do   ato  estatal  impugnado,  se
inocorrente  o  "periculum  in mora"  ou,  quando  menos, a
conveniencia da medida cautelar postulada.